Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733349-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pela autora contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem. Em suas razões, em resumo, a agravante alega que foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (FPI) e necessita utilizar o medicamento NINTEDANIBE 150mg. ou o medicamento PIRFENIDONA 267mg., ambos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Aduz que os documentos juntados ao processo comprovam a eficácia e a imprescindibilidade do tratamento, pelo que estariam presentes os requisitos para concessão do tratamento. Sustenta que a obrigação de fornecimento do tratamento pelo Estado está prevista na Constituição Federal e em Tratados Internacionais. Requer a concessão da tutela de urgência para que o agravado forneça, no prazo máximo de 10 dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento NINTEDANIBE 150mg. ou o medicamento PIRFENIDONA 267mg., nos termos da prescrição médica. Sem preparo, em razão de a agravante sem beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos: “(...) Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA 267mg (OU) NINTEDANIBE 150mg, ambos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 168174803. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. (...)” Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para concessão da liminar. Consoante entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão medicamento pelo Estado que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. A agravante tem 72 anos e foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (CID: J84.1). Conforme relatório médico (ID 50060539), foi indicado para o tratamento a utilização do medicamento NINTEDANIBE 150mg. ou do medicamento PIRFENIDONA 267mg., ambos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Não obstante a hipossuficiência econômica da agravante, somente pelo relatório médico juntado ao processo não é possível estabelecer, de forma precisa, o real estado da paciente, suas condições clínicas e a evolução da doença pulmonar. A fundamentação exposta no relatório médico é genérica e não se mostra suficiente para justificar a concessão da medida liminar para o fornecimento dos medicamentos pleiteados. A análise acerca da imprescindibilidade e eficácia dos medicamentos para o caso específico da paciente demanda dilação probatória, a fim de indicar a necessidade de utilização dos medicamentos pleiteados, sobretudo em razão do alto custo dos fármacos. A emissão prévia de nota técnica emitida pelo NATJUS/DF é medida razoável e necessária para que seja analisada imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento. Não verifico, portanto, probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela de urgência. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Em seguida, ao Ministério Púbico. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi